Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725006-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO AGRAVADO: JOSE DE ALENCAR GARCIA CARDOSO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Interno interposto por JOSE DE ALENCAR GARCIA CARDOSO contra a decisão, de ID: Num. 73219497, que deferiu o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. Alega, em suma, que o crédito penhorado, embora decorrente de diferenças remuneratórias, não possui natureza estritamente alimentar, especialmente diante do valor elevado (R$ 171.962,45), que excede significativamente as necessidades básicas de subsistência do devedor. Aduz que a jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a flexibilização da impenhorabilidade de verbas salariais em casos excepcionais, como o presente, em que o valor ultrapassa o limite de 50 salários-mínimos previsto no § 2o do art. 833 do CPC. Relata que a decisão de primeiro grau não foi impugnada nos autos originários, mas diretamente por agravo de instrumento, o que configura supressão de instância e ausência de dialeticidade, tornando o recurso inadmissível. Argumenta também que não há risco de lesão grave ou de difícil reparação ao executado, uma vez que o crédito penhorado está vinculado a precatório, cujo pagamento se dá por rito próprio e não imediato. Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que a penhora recai apenas sobre valores excedentes ao limite legal de impenhorabilidade. Diante de tais fundamentos, requer: i) o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada, cassando o efeito suspensivo concedido; alternativamente, que seja reconhecida a inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade e supressão de instância; subsidiariamente, que seja mantida a penhora apenas sobre o valor que exceda 50 salários-mínimos, liberando-se o restante para satisfação do crédito exequendo. É o breve relato. Decido. Inicialmente, para este momento processual, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, tendo em vista que vislumbro a evidência do direito vindicado pela parte executada-agravante e possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. Intime-se a parte executada-agravante para que, caso queira, apresente suas contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. Aguarde-se o decurso do prazo das contrarrazões ao agravo de instrumento e, após, certifique-se o seu transcurso. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador